Tribunal: TJDFT
Processo: 0730446-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730446-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO FRANCA DA SILVA AGRAVADO: SILVA, CASTRO E MELLO FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por THIAGO FRANCA DA SILVA contra SILVA, CASTRO E MELLO FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0702989-94.2022.8.07.0001. O advogado do agravante informa renúncia ao mandato (ID 4333794). Houve notificação da renúncia ao apelante (ID 43363801 e ID 43363799). Nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil, o advogado tem o direito de renunciar ao mandato judicial a qualquer tempo, desde que prove que cientificou o mandante a fim de que este nomeie novo patrono nos autos. O §1o, do art. 112 do CPC dispõe que “durante 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. Dessa forma, intime-se o agravante para constituir novo patrono, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de março de 2023 12:14:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador